Tribunal: TJES
Processo: 5001968-27.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001968-27.2024.8.08.0038

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: HERMINIA FARIA DOS SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação de Internação Compulsória, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando não há resistência judicial ao mérito da demanda nem comprovação de negativa administrativa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração da demanda judicial deve arcar com as despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios.

A ausência de resistência judicial do ente público quanto ao mérito do pedido, somada à inexistência de comprovação de negativa administrativa prévia, demonstra que o Estado não deu causa ao ajuizamento da ação.

Consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a ausência de pretensão resistida, seja na esfera administrativa ou judicial, afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. À luz do princípio da causalidade, é indevida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não houver resistência à pretensão autoral na esfera judicial ou comprovação de prévio indeferimento administrativo."

Dispositivos relevantes citados: Não há.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062; TJES, AC / REMESSA NECESSÁRIA: 5011398-95.2022.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelacao interposto pelo Estado do Espirito Santo, para reformar o capitulo da sentenca recorrida que condenou o Estado ao pagamento dos honorarios advocaticios sucumbenciais, isentando-o do referido encargo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
remessa necessária e

apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença (ID 11788951) que, na
Ação de Internação Compulsória
, julgou procedente o pleito autoral e condenou o Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (ID 11788953), o apelante requer a reforma da r. sentença a fim de que seja afastada a sua condenação ao pagamento da verba honorária, sob o fundamento de não ter dado causa à ação, bem como ante a ausência de pretensão resistida.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a sentença objurgada merece reforma
.

Inicialmente, imperioso registrar que o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos custos processuais, impõe que aquele que deu causa à ação judicial deve arcar com as despesas decorrentes do processo.

Da análise dos autos, evidencia-se que o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência judicial ao mérito da demanda, uma vez que, em sua contestação (ID 11788939), o ente público limitou-se a suscitar questões processuais preliminares, ressalvando expressamente que não se opunha ao mérito do pleito autoral. Verifica-se, ainda, a inexistência de comprovação de negativa administrativa prévia ao ajuizamento da ação.

Acerca do tema, precedentes deste Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que a ausência de resistência judicial ou administrativa afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S.S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial. No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024.
(TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 12/Feb/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era o fornecimento de tratamento em clínica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Município/Apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demandas judiciais está vinculada à existência de resistência à pretensão ou à comprovação de que a parte condenada deu causa à propositura da ação, em observância ao princípio da causalidade. Não há comprovação nos autos de que houve requerimento administrativo prévio ou negativa por parte do Município/Apelante, inexistindo, assim, causa para responsabilização nos ônus sucumbenciais. Após a citação, o Município limitou-se a reconhecer a procedência do pedido autoral, sem oferecer resistência judicial à pretensão, o que afasta a sua condenação às verbas de sucumbência.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que, na ausência de resistência administrativa ou judicial, não se justifica a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais à parte demandada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O princípio da causalidade impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte demandada não oferece resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, nem dá causa à propositura da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002979-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024. TJES, Apelação Cível nº 5002873-70.2023.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024. TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.
(TJES, AC / REMESSA NECESSÁRIA: 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/Feb/2025)

Isto posto, à luz do princípio da causalidade, não tendo o ente estadual dado causa ao ajuizamento da demanda e tampouco resistido judicialmente quanto ao mérito, descabe falar em condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo
Estado do Espírito Santo
e
lhe dou provimento
, para reformar o capítulo da sentença recorrida que condenou o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, isentando-o do referido encargo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)